Tribunal: TJMT
Processo: 1014535-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014535-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDVALDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 005.994.911-24 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ANGA CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO - CNPJ: 34.096.044/0001-89 (RECORRIDO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ENDOSSO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que o recorrido alegou desconhecer contratação que resultou em negativação no valor de R$ 4.288,27, requerendo declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de juntada de documentos novos na fase recursal; (
ii
) a comprovação da origem da dívida mediante Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente e endossada; (
iii
) a validade do endosso em preto de CCB sem notificação do devedor; (
iv
) a caracterização de litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal desde que não sejam imprescindíveis à propositura da ação, seja oportunizada manifestação à parte contrária e não se configure má-fé na apresentação tardia.

4. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar medidas de cobrança, inclusive inscrição em órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de elemento constitutivo do direito (art. 373, I, CPC) e sendo impossível exigir do devedor prova de fato negativo.

5. O contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica do devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando realização de prova pericial, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

6. O endosso em preto de Cédula de Crédito Bancário transfere automaticamente todos os direitos e obrigações do título ao endossatário, dispensando notificação do devedor, diferentemente da cessão civil, nos termos do art. 29, §1o da Lei 10.931/2004.

7. Configura-se litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), como ocorre ao negar relação jurídica comprovadamente existente, ensejando multa de 7% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Tese de julgamento:
1. O contrato de empréstimo consignado formalizado por Cédula de Crédito Bancário com assinatura eletrônica válida, sem impugnação específica do devedor, comprova a origem da dívida e legitima a cobrança e negativação. 2. O endosso em preto de Cédula de Crédito Bancário transfere automaticamente a titularidade do crédito ao endossatário, dispensando notificação prévia ao devedor, diferentemente da cessão de crédito civil que exige tal formalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, I, CPC; Art. 80, II, CPC; Art. 81, CPC; Art. 411, III, CPC; Art. 435, CPC; Art. 29, §1o, Lei 10.931/2004; Art. 55, Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021; STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017; TJ-MG AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado, Data de Julgamento: 19/02/2020; N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023; N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014535-57.2025.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Angá
Creditas Consignado Privado

Recorrido:
José Edvaldo Ramos de Oliveira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

José Edvaldo Ramos de Oliveira ajuizou reclamação em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Angá
Creditas Consignado Privado. Noticiou que: a) foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) desconhece o contrato que resultou na negativação, no valor de R$ 4.288,27; c) jamais utilizou os serviços da reclamada; d) a inscrição indevida trouxe diversas complicações, como a restrição ao crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito; o cancelamento de qualquer contrato com a operadora;
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) no presente caso se aplica a inversão do ônus da prova; b) a parte reclamada não se desincumbiu da obrigação processual de comprovar a existência da contratação; c) a reclamada, apesar de devidamente citada e ter comparecido à audiência de conciliação, não apresentou defesa nos autos, configurando revelia; d) não foram apresentados contrato, documentos pessoais ou outros documentos que pudessem evidenciar a contratação pelo requerente; e) ficou caracterizado o defeito do serviço, configurando responsabilidade objetiva; f) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa

no valor de
R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) houve inequívoca contratação de empréstimo pessoal pelo recorrido; b) em 28/02/2020, o recorrido celebrou junto à SOCINAL S/A a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no A0487670, no valor de R$ 8.562,00, a serem pagos em 24 parcelas; c) o recorrido autorizou que o pagamento fosse descontado em folha de pagamento; d) as obrigações decorrentes da CCB foram transferidas ao Fundo de Investimentos por meio de endosso; e) os valores foram efetivamente depositados em conta do recorrido; f) o endosso em preto transfere ao endossatário todos os direitos e obrigações do título endossado; g) o endosso dispensa a notificação do devedor, diferentemente da cessão civil; h) a assinatura eletrônica usada na CCB é válida conforme a legislação vigente; i) não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para
julgar improcedentes os pleitos da inicial ou,
subsidiariamente, reduzir o valor da indenização para R$ 500,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC, "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

O parágrafo único do referido artigo dispõe que poderão ser juntados posteriormente documentos formados após a petição inicial ou a contestação, além daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a juntada de documentos novos na fase recursal ordinária, 'desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório' (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao cerceamento de defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)”

No mesmo sentido, já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

“RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in
DJe
10/3/2008). Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Se houve a juntada das faturas de cartão de crédito, sendo que tais documentos não foram impugnados pela consumidora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos. Sentença Reformada. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)”

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No presente caso, os documentos apresentados pela parte recorrente com as razões recursais não são imprescindíveis à propositura da ação, foi oportunizada manifestação à parte recorrida através das contrarrazões, e não há configuração de má-fé, razão pela qual admito a juntada dos documentos.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a parte recorrida alega desconhecer a dívida questionada nos autos no valor de R$ 4.288,27.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte recorrente apresentou Cédula de Crédito Bancário CCB no A0487670 (ID 294062930/PJe2), assinada eletronicamente pela parte recorrida, com elementos de segurança baseados em e-mail, IP, data e
user

agent
, além de comprovante de transferência bancária demonstrando o efetivo depósito do valor do empréstimo na conta corrente da parte recorrida (ID 294062935/PJe2).

Embora no presente caso não tenha sido produzida prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

"SÚMULA 51: O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

No caso dos autos, a parte recorrida limitou-se a negar genericamente a existência da relação jurídica, sem impugnar especificamente os documentos apresentados, tampouco os elementos de segurança da assinatura eletrônica.

Ademais, o histórico de pagamento (ID 294062933/PJe2) demonstra que a parte recorrida efetivamente pagou várias parcelas do empréstimo entre abril/2020 e abril/2021, o que corrobora a existência da relação contratual.

Quanto à cessão de crédito existente entre o credor originário (
Socinal
S/A) e a parte recorrente, na condição de cessionária, nota-se que está devidamente comprovada por meio da carta de endosso apresentada no ID 294062930/PJe2, tratando-se de endosso em preto realizado em
Cédula
de
Crédito
Bancário, que dispensa notificação do devedor.

Nesse passo, uma vez realizado o endosso em preto, o endossante transfere ao endossatário todos os direitos e obrigações advindos do título endossado, sobretudo a titularidade do
crédito
, nos termos do artigo 29, § 1o da Lei 10.931/2004.

Vale esclarecer que no
cenário
dos autos, ou seja, em caso de endosso em preto da referida CCB, deu-se a transfer
ê
ncia de titularidade dos créditos inicialmente pertencentes à
Socinal
à parte recorrente, sendo completamente desnecessária qualquer notificação da parte recorrida acerca de referido endosso, uma vez que a transferência de direitos é automática com a assinatura do endossante.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previsto sem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso se enquadra no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte recorrida alterou a verdade dos fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, pois na inicial alegou que inexiste relação jurídica com a parte recorrente, mas esta demonstrou a origem da dívida através da CCB devidamente assinada e do efetivo depósito do valor na conta da parte recorrida, além do histórico de pagamentos parciais que comprova o reconhecimento da dívida.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé. Assim, com base em 7% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), apura-se uma multa de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Por fim, considerando o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, que determina que a parte condenada por litigância de má-fé deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, que será fixado no dispositivo desta decisão.

Tópicos prejudicados

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno
a parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), com fulcro no artigo 81 do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025